Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. CDC. CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA RÉ. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. CABÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDO. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carecem de interesse recursal as alegações quanto à incidência de juros e correção monetária da multa referente à rescisão contratual, vez que tal questão já foi inserida no dispositivo da r. sentença recorrida. Preliminar acolhida.
2. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa requerida comercializa, no mercado de consumo, serviço de internet contratado pela autora como destinatária final.
3. Não obstante a parte autora/apelante defender não ter culpa na rescisão contratual, vez que tal resolução ocorreu em razão das falhas na prestação de serviço por parte da ré/apelada, bem como que competia a parte ré comprovar que cumpriu com suas obrigações contratuais, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do juízo a quo não ter deferido o pedido de inversão do ônus de prova, sendo mantida as regras ordinárias da distribuição do ônus de prova, a requerente/recorrente não teve êxito em demonstrar que a rescisão contratual se deu em razão de falhas na prestação do serviço, já que, inobstante tenha havido as alegadas falhas, não restou comprovado que os problemas demoraram para ser sanados, ou ultrapassaram o prazo previsto no contrato entabulado. 3.1. Portanto, observa-se que, na verdade, o pedido de rescisão contratual se deu por vontade da autora/recorrente, e não por culpa da parte requerida.
4. Em que pese a requerente/recorrente argumentar que o pedido relacionado à multa contratual deduzido na reconvenção teve o propósito de executar título executivo extrajudicial, devendo tal pedido ser julgado improcedente, já que não preenche os requisitos do artigo 798 do CPC, nota-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que o referido pedido reconvencional teve o intuito de reconhecer obrigação em favor da parte ré/reconvinte, para posteriormente apresentar o cumprimento de sentença com conteúdo condenatório. Ademais, o fato do contrato não possuir assinatura de duas testemunhas não o invalida para embasar a presente cobrança, apenas não lhe confere força executiva.
5. Em relação à inscrição da requerente no cadastro do SERASA, não obstante ser devida a multa contratual, observa-se que a inclusão da parte autora em cadastro de inadimplente ocorreu por dívida muito superior à prevista na cláusula penal entabulada entre as partes, bem como não houve qualquer notificação ou comunicação prévia da referida inscrição. 5.1. Desse modo, restando indevida sua inclusão, não há que se falar em permanência do nome da requerente no supracitado cadastro.
6. Diante do ato ilícito perpetrado pela ré/reconvinte, ressoa evidente o seu dever de compensar a autora/reconvinda pela lesão extrapatrimonial suportada, uma vez que o único registro negativo vinculado ao seu nome, junto ao órgão de proteção de crédito, decorreu da conduta da ré. Aliás, dispensa-se até mesmo a prova do prejuízo, presumindo-se a ocorrência da ofensa face às circunstâncias do caso concreto (dano in re ipsa).
7. A compensação por danos morais deve ser fixada em observância às peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das características e intensidade do dano, para não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta pelo ofensor.
8. Em relação às verbas sucumbenciais, no caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que os litigantes foram vitoriosos em parte dos seus pedidos, não havendo assim que se falar em aplicação do princípio da causalidade, ou redistribuição dos ônus sucumbenciais.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido.
10. Recurso da parte ré conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida.